Tribunal: TJSP
Processo: 0001850-74.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001850-74.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante NIVALDO
PERES DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001850-74.2018.8.26.0288 -Voto no 51.495
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001850-74.2018.8.26.0288
COMARCA DE ITUVERAVA - 2a VARA
APELANTE: NIVALDO PERES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 51.495
NIVALDO PERES DE ALMEIDA foi denunciado por lesões
corporais graves, perpetradas contra a sua mulher Tereza Cristina Faria Soares,
em contexto de violência doméstica.
Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por violação
ao artigo 129, parágrafos 1o, 9o e 10, do Estatuto Repressivo (fls. 175/178).
Ao final, foi beneficiado com a suspensão condicional da
pena por 2 anos, mediante condições que serão fixadas pelo Juiz da execução
(fls. 175/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001850-74.2018.8.26.0288 -Voto no 51.495
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega que agiu
em legítima defesa, razão pela qual pede ser absolvido, salientando que não há
nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado. Se assim não for, requer a
desclassificação do crime de lesão corporal grave para a modalidade privilegiada
(fls. 185/197).

O recurso foi respondido (fls. 203/205).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encontra-
se a fls. 222/229.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, ALMEIDA disse que Tereza Cristina caiu da
escada. Em Juízo, mudou a versão, dizendo que foi atacado primeiro e ambos
rolaram no chão (fl. 29 e cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
Tereza Cristina Faria Soares contou que estava casada com
o réu há cerca de 31 anos, tendo com ele dois filhos adultos. Asseverou que,
desde o começo da casamento, sofre violência física e psicológica, mas nunca
conseguiu interromper o ciclo de agressões, por depender de ALMEIDA
economicamente, vindo a sofrer de depressão.
No dia do episódio, ALMEIDA iniciou uma discussão com
Tereza Cristina, dizendo que não ia mais pagar pelos remédios que ela usava, e
lhe deu um soco na barriga. Amedrontada, Tereza Cristina correu até a porta,
para fugir, mas foi alcançada e recebeu diversos murros nas costas, vindo a cair.
Não satisfeito, ALMEIDA passou a chutá-la. Tereza Cristina conseguiu se
desvencilhar de ALMEIDA e foi até o portão de entrada da casa, mas como este
estava trancado, ela foi alcançada pelo marido, que, novamente, derrubou-a e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001850-74.2018.8.26.0288 -Voto no 51.495
4
voltou a lhe dar pontapés. Tereza Cristina, desesperada, começou a gritar por
socorro, e ALMEIDA cessou as agressões.
Maria Tereza foi à casa de uma vizinha, telefonou para sua
filha Tamirys Soares de Almeida, que foi busca-la, levou-a ao hospital e, depois, à
Delegacia, onde registrou a ocorrência.
O
laudo
pericial
de
fls.
38/39
apontou debilidade
permanente no cotovelo direito, com a consequente perda de força do braço.
É isto o que consta de fls. 3/4, 28/29, 55/58, 116/119,
142/143 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Então, não há dúvida de que ALMEIDA agiu
criminosamente, não havendo se falar em absolvição, até porque, diante das
provas coligidas, ficou evidente que o réu teve a intenção de lesionar Maria
Tereza, que, de fato, acabou sofrendo as lesões corporais graves descritas nos
laudos de fls. 25/26, 38/39 e 40/41, em tudo compatíveis com a dinâmica dos
acontecimentos narrada nestes autos.
De outra parte, não restou comprovada a afirmativa de que
ALMEIDA tenha agido sob o manto de excludente de antijuridicidade, e isto era
tarefa da defesa, a teor do que dispõe o artigo 156 do Estatuto de Rito.
Recorde-se, aliás, que são 5 os requisitos para que se
configure a legítima defesa: “1o) agressão injusta, atual ou iminente; 2o)
direitos do agredido ou de terceiro atacado ou ameaçado de dano pela
agressão; 3o) repulsa com os meios necessários; 4o) uso moderado de tais
meios; 5o) conhecimento da agressão e da necessidade da defesa (vontade
de defender-se)”, segundo ensina DAMÁSIO E. DE JESUS, ao comentar o artigo
25 do Estatuto Repressivo, à página 116, da 19a edição (Saraiva, 2009), do seu
“Código Penal Anotado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001850-74.2018.8.26.0288 -Voto no 51.495
5
Sendo assim, e considerando que “a ausência de qualquer
dos requisitos exclui a legítima defesa”, o pleito do réu não pode ser acolhido.
Por igual, é inviável o reconhecimento do privilégio previsto
no artigo 129, parágrafo 4o, do Código Penal, na medida em que ALMEIDA
também não comprovou a existência de motivo de relevante valor social ou moral
que justificasse a sua conduta, nem que agiu sob o domínio de violenta emoção,
logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tenho que, diante das provas
coligidas nestes autos, tal pedido chega às raias do absurdo.
No mais, constato que a reprimenda e o regime prisional
foram fixados com brandura e que o réu foi beneficiado com o sursis, o que
tornou ainda mais inócuo o arremedo de punição por ele suportado - coisa
incompatível com a proteção que o Estado deveria dar às vítimas de violência
doméstica -, de modo que, na verdade, ALMEIDA não tem do que reclamar.

Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator